Tribunal: STF
Processo: ARE 1561695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRA/REFORMA SEM O NECESSÁRIO LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 637, INCISOS I, II E III DO CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. O FATO DA OBRA JÁ TER SIDO CONCLUÍDA NÃO CULMINA NA ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DOUTRA BANDA, A DESPEITO DE TER SIDO INTIMADO EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO HOUVE QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO APELANTE NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, O QUAL RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ADEMAIS, NÃO TROUXE O RÉU QUALQUER PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NEM SEQUER UMA FOTOGRAFIA DA OBRA PARA DEMONSTRAR O QUE DE FATO TERIA SIDO EDIFICADO NO LOCAL. DEVER DE REGULARIZAÇÃO MANTIDO. AFASTAMENTO, NO ENTANTO, DA AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. A DESPEITO DO FLAGRANTE DESRESPEITO À LEI MUNICIPAL Nº 5593 DE 08/02/2007, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A DEMOLIÇÃO DA OBRA É MEDIDA ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL PARA O CASO. NA VERDADE, A DEMOLIÇÃO, POR REVELAR MEDIDA EXCESSIVA, DEMANDA PROVA DE PERIGO OU PREJUÍZO À COLETIVIDADE, SOBRETUDO NOS CASOS EM QUE A OBRA ESTÁ PRONTA OU QUASE FINALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente